Tribunal: TJSP
Processo: 1038531-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - A decisão judicial prevista no art. 17, da LF 11.101/2005, que julga impugnação de crédito de habilitação de crédito, em recuperação judicial, produz efeito de coisa julgada material, porquanto proferida em processo contencioso, com natureza jurídica de sentença, que não pode ser modificada por recurso ordinário, uma vez transitada em julgado, e cujo cumprimento é do

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - A decisão judicial prevista no art. 17, da LF 11.101/2005, que julga impugnação de crédito de habilitação de crédito, em recuperação judicial, produz efeito de coisa julgada material, porquanto proferida em processo contencioso, com natureza jurídica de sentença, que não pode ser modificada por recurso ordinário, uma vez transitada em julgado, e cujo cumprimento é do próprio MM Juízo da Recuperação Judicial.
LITISPENDÊNCIA - A identidade entre as demandas para caracterização da litispendência/coisa julgada, nos termos dos §§ 1o a 4o, do art. 373, do CPC/2015, transcende os "tres eadem" para entender que o impedimento se destina a evitar dois processos instaurados com o mesmo resultado prático - Como, na espécie, (a) a parte devedora nos embargos à execução oferecidos tem por objeto, exclusivamente, a renovação de pedido de compensação de crédito já apreciado e indeferido em pedido de impugnação ao crédito pelo MM Juízo da Recuperação Judicial, por r. ato judicial, com relação ao qual pende recurso sem efeitos suspensivo – agravo de despacho denegatório de recurso especial, como demonstra o documento de fls. 750/755 – , de rigor, (b) o reconhecimento de que restou configurada a litispendência entre os presentes embargos à execução e o pedido de impugnação de crédito já julgado pelo MM Juízo da Recuperação Judicial, porquanto tratam do mesmo tema, (c) impondo-se, em consequência, o julgamento, de ofício, de extinção do processo dos embargos à execução, sem resolução do mérito, por litispendência, com base no art. 485, V e § 3o, do CPC, julgando-se prejudicado o recurso.
Julgamento, de ofício, de extinção do processo dos embargos à execução, sem resolução do mérito, por litispendência, com base no art. 485, V e § 3o, do CPC, prejudicado o julgamento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
Registro: 2021.0000066447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COFCO BRASIL S/A, é apelado V. S. AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram, de ofício, extinto o processo
dos embargos à execução, sem resolução do mérito, por litispendência, com base
no art. 485, V e § 3o, do CPC, prejudicado o julgamento do recurso.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
VOTO no 37038
Apelação Cível no 1038531-71.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 29a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Cofco Brasil S/A
Apelado: V. S. Agrícola e Pecuária Ltda - Em Recuperação Judicial
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - A decisão judicial
prevista no art. 17, da LF 11.101/2005, que julga
impugnação de crédito de habilitação de crédito, em
recuperação judicial, produz efeito de coisa julgada
material, porquanto proferida em processo contencioso,
com natureza jurídica de sentença, que não pode ser
modificada por recurso ordinário, uma vez transitada em
julgado, e cujo cumprimento é do próprio MM Juízo da
Recuperação Judicial.
LITISPENDÊNCIA - A identidade entre as demandas
para caracterização da litispendência/coisa julgada, nos
termos dos §§ 1o a 4o, do art. 373, do CPC/2015,
transcende os “tres eadem" para entender que o
impedimento se destina a evitar dois processos
instaurados com o mesmo resultado prático - Como, na
espécie, (a) a parte devedora nos embargos à execução
oferecidos tem por objeto, exclusivamente, a renovação
de pedido de compensação de crédito já apreciado e
indeferido em pedido de impugnação ao crédito pelo
MM Juízo da Recuperação Judicial, por r. ato judicial,
com relação ao qual pende recurso sem efeitos
suspensivo agravo de despacho denegatório de recurso
especial, como demonstra o documento de fls. 750/755
, de rigor, (b) o reconhecimento de que restou
configurada a litispendência entre os presentes embargos
à execução e o pedido de impugnação de crédito já
julgado pelo MM Juízo da Recuperação Judicial,
porquanto tratam do mesmo tema, (c) impondo-se, em
consequência, o julgamento, de ofício, de extinção do
processo dos embargos à execução, sem resolução do
mérito, por litispendência, com base no art. 485, V e § 3o,
do CPC, julgando-se prejudicado o recurso.
Julgamento, de ofício, de extinção do processo dos
embargos à execução, sem resolução do mérito, por
litispendência, com base no art. 485, V e § 3o, do CPC,
prejudicado o julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 415/417,
acrescenta-se que foi julgada nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo
IMPROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Pela
sucumbência, arcará a embargante com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da
causa”.
Embargos de declaração oferecidos pela parte
embargante (fls. 419/421 instruídos com os documentos de fls. 422/454) foram
rejeitados (fls. 455).
Apelação da parte embargante (fls. 457/476 instruída
com as guias de recolhimento de fls. 477/479 e dos documentos de fls. 480/721),
sustentando: (i) “o caso dos autos tem como pano de fundo a pretensão indevida e
de má-fé da VS AGRÍCOLA (Apelada/Embargada) de cobrar o pagamento de
mais de R$ 5 milhões da COFCO (Apelante/Embargante)”; (ii) “tal quantia foi
devidamente quitada pela COFCO há mais de 2 (dois) anos, mediante a
compensação entre créditos e débitos de titularidade de ambas as partes, que se
deu tanto por força da regra prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil
(compensação legal), quanto por acordo de vontades firmado entre a COFCO e a
VS AGRÍCOLA (compensação consensual)”; (ii) o crédito da COFCO decorre de
Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças - Assunção de
Dívida ( fls. 40/55), firmado em 27.07.2010, em que a Bom Jesus admite dívida
no valor histórico de US$6,474,000.00, a ser pago em sete parcelas anuais,
seguido o Primeiro Aditamento de Instrumento de Assunção de Dívida e Outras
Avenças (fls. 56/60), em 18.12.2015, pelo ajustaram que: “(a) Parte do saldo da 6a
parcela que ficou pendente de pagamento, no valor de USD 446,609.16, seria
compensado com o preço devido pela COFCO em favor da ABJ COMÉRCIO
AGRÍCOLA LTDA., empresa do mesmo grupo econômico da BOM JESUS, em
contraprestação pela compra de milho ajustada entre as partes no Contrato de
Compra de Milho no 1236-106 (“Contrato de Milho”); (b) O valor de USD
914,236.11, correspondente ao saldo restante da 6a parcela após a compensação
com o crédito da ABJ, seria pago até 29.04.2016; e (c) Ratificaram que a 7a e
última parcela da Assunção de Dívida, no valor de USD 1,100,000.00, deveria ser
paga até 29.09.2016”; (iii) o crédito da VC Agrícola: (a) “a COFCO e a VS
AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA. (“VS AGRÍCOLA”), outra empresa do
mesmo grupo econômico da BOM JESUS, firmaram o Contrato de Compra e
Venda de Soja em Grãos no 1401-106, pelo qual a COFCO se obrigou a adquirir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
quantidade de 3.000.000 kg de soja em grãos da safra 2016, pelo preço bruto total
de R$ 3.450.000,00, que deveria ser pago até 05.04.2016 (“Contrato de Soja”); (b)
“após o recebimento da soja pela COFCO, a área comercial da VS AGRÍCOLA
entrou em contato com os representantes da COFCO para propor que o preço da
soja fosse pago por compensação com o saldo da 6a parcela do crédito da COFCO,
cujo vencimento se daria no mesmo mês”; (c) “ou seja, a VS AGRÍCOLA e a
BOM JESUS adotaram o mesmo racional que já havia sido praticado para a
quitação de parte do crédito da COFCO, que já havia sido compensado com o
preço devido à outra empresa do mesmo grupo econômico da BOM JESUS”; e (d)
“a COFCO aceitou a proposta e então elaborou um instrumento escrito (fls. 62/63)
apenas para materialização da manifestação de vontade já expressa, tanto por
COFCO quanto por VS AGRÍCOLA, justamente para evitar litígios como este ora
submetido a esse E. Tribunal, conforme demonstram os e-mails de fls. 61 e
64/67”; e (e) “ou seja, todas as obrigações assumidas pela COFCO no Contrato
de Soja foram devidamente adimplidas e quitadas, na forma ajustada entre as
partes, motivo pelo qual a COFCO não tem nenhuma obrigação pendente de
cumprimento perante a VS AGRÍCOLA”; (iv) “embora o Diretor Financeiro do
grupo econômico da BOM JESUS tenha manifestado, por e-mail escrito, a
vontade da VS AGRÍCOLA, no sentido de realizar a compensação dos créditos, a
VS AGRÍCOLA e a BOM JESUS passaram a ignorar os contatos da COFCO, não
devolveram o instrumento elaborado pela COFCO assinado e tampouco deram
qualquer justificativa para a companhia, conforme e-mails de fls. 64/67”; (v) “em
03.05.2016, a COFCO notificou VS AGRÍCOLA, a BOM JESUS e seus sócios
para que assinassem e entregassem para a COFCO o documento de formalização
da compensação (fls. 68/72)”; (vi) o motivo por trás da repentina atitude furtiva da
VS AGRÍCOLA e da BOM JESUS veio à tona algumas semanas depois: as
empresas do Grupo Bom Jesus, do qual VS AGRÍCOLA e BOM JESUS são parte
integrante, ingressaram com pedido de recuperação judicial em 12.05.2016”; (vii)
“a COFCO foi listada no quadro de credores como detentora de crédito de R$
6.023.321,02, desconsiderando a compensação havida entre parte do crédito da
COFCO e o preço devido ao abrigo do Contrato de Soja”, sendo certo que “a
impugnação de crédito apresentada pela COFCO ainda está sub judice”; (viii) “em
14.08.2018, após mais de dois anos de inatividade, sem nunca ter sequer
notificado a COFCO, a VS AGRÍCOLA ajuizou a execução por quantia certa no
1084257-05.2018.8.26.0100, da qual se origina estes embargos à execução,
objetivando receber o preço integral do Contrato de Soja, acrescido de juros
moratórios e multa moratória de 20% sobre o preço total da negociação”; (ix) há
identidade entre as partes credoras: (a) “é fato incontroverso que originariamente
a COFCO detinha um crédito contra a BOM JESUS e um débito contra a VS
AGRÍCOLA; (b) “a responsabilidade pelo pagamento do crédito da COFCO se
estende à VS AGRÍCOLA, assim como a titularidade do crédito dela também é
partilhada solidariamente com a BOM JESUS”: (b.1) “primeiro, em decorrência
da manifestação de vontade das próprias partes, na medida em que a VS
AGRÍCOLA autorizou a compensação de créditos e assumiu a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
solidária pelo pagamento da dívida que a BOM JESUS possuía perante a COFCO,
nos termos do artigo 265 do Código Civil”, como comprovado a fls. 62/63; e (b.2)
“segundo, porque a responsabilidade da BOM JESUS pelo pagamento do crédito
da COFCO se estende à VS AGRÍCOLA, diante da inequívoca e incontroversa
confusão patrimonial entre tais empresas, nos termos do artigo 50, caput e §2o, do
Código Civil”, visto que: (b.2.1) A VS AGRÍCOLA e a BOM JESUS integram o
mesmo grupo econômico familiar; e (b.2.2.) “a despeito de serem pessoas
jurídicas distintas, BOM JESUS e VS AGRÍCOLA atuam e sempre atuaram, na
prática, como uma única empresa, com identidade gerencial, administrativa e
operacional, desenvolvimento das mesmas atividades econômicas e completa
ausência de autonomia patrimonial”, como revela a prova produzida a fls. 64/67,
73/142 e documentos 3, 4 e 5 juntados com a apelação, sendo certo que a confusão
patrimonial não foi negada nos embargos à execução oferecidos; (b.2.3.) “diante
da confusão patrimonial entre VS AGRÍCOLA e BOM JESUS, até mesmo porque
constatados os elementos listados, a título exemplificativo, no §2o do artigo 50 do
Código Civil, a VS AGRÍCOLA é solidariamente responsável pelo pagamento do
crédito da COFCO”; (b.2.4) “se a VS AGRÍCOLA é solidariamente responsável
pelo pagamento do crédito da COFCO, seja porque assumiu volitivamente essa
obrigação, seja pela confusão patrimonial entre ambas as empresas, inegável que
há sim identidade entre as partes credora e devedora das obrigações objeto da
compensação”; (x) os créditos estavam vencidos: (a) “a parcela do crédito da
COFCO que foi objeto de compensação com o crédito da VS AGRÍCOLA teve o
seu vencimento estipulado para 29.04.2016, conforme ajustado na cláusula 1.2 do
Primeiro Aditamento ao Instrumento de Assunção de Dívida e Outras Avenças
(fls. 56/60); (b) “a obrigação da COFCO de pagamento do preço devido ao abrigo
do Contrato em favor da VS AGRÍCOLA tinha vencimento em 05.04.2016,
conforme ajustado na cláusula 6 do Contrato” (fls. 17/20 dos autos da execução
de origem - processo no 1084257-05.2018.8.26.0100); (c) “como ambos os
créditos estavam vencidos, a compensação se deu em 05.04.2016 (data ajustada
entre as partes) ou, na pior das hipóteses, caso se considere que as partes nada
teriam chegado a um acordo nesse sentido o que se admite por mera hipótese e
argumento - a compensação se operou em 29.04.2016 (data original de
vencimento da parcela do crédito da COFCO que foi objeto de compensação), nos
termos do artigo 368 do Código Civil”; (d) “os documentos juntados às fls. 73/142
e que instruem esta apelação comprovam que a recuperação judicial somente foi
ajuizada em 01.06.2016, teve o seu processamento deferido somente em
08.06.2016 e teve o plano de recuperação judicial homologado em 20.10.2017,
cerca de um ano e meio após o vencimento do crédito da COFCO e a
compensação objeto destes embargos à execução”; (e) “se a referida parcela do
crédito da COFCO já estava quitada quando o Grupo Bom Jesus requereu a sua
recuperação judicial, por consequência, aquele montante não se sujeita aos efeitos
da recuperação judicial e não é atingida pela novação prevista no artigo 59 da Lei
no 11.101/2005”; (xi) “o próprio plano de recuperação judicial do Grupo Bom
Jesus prevê em sua cláusula 16.7 que os créditos detidos por seus credores devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
ser compensados com eventuais créditos detidos por quaisquer das recuperandas
do Grupo Bom Jesus, sempre que possível”; (xii) “a quitação de dívidas de uma
empresa mediante compensação com créditos de outra empresa é prática comum e
usual do mercado para evitar circulação desnecessária de moeda, e com o Grupo
Bom Jesus não era diferente, notadamente pela intensa confusão de objeto das
empresas que o integram e a administração familiar, o que, sob outra ótica, é
também uma das causas da ausência de autonomia patrimonial entre as sociedades
do grupo”; (xii) “tanto é assim que uma das parcelas do crédito da COFCO (antes
destas que estão em discussão) já havia sido quitada mediante compensação com o
preço devido pela COFCO em contraprestação pela aquisição de produtos
vendidos pela ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA., conforme fls. 56/60”; (xiii)
“a alegação da VS AGRÍCOLA em sua impugnação de fls. 372/379, no sentido de
que o acordo não estava efetivamente fechado porque dependia ainda de
aprovação interna por parte da companhia, não convence”; (xiv) “é evidente que o
Diretor Financeiro da empresa e equipe a ele subordinada têm autonomia e
poderes para negociar com seus parceiros comerciais a forma de pagamento de
suas obrigações, motivo pelo qual a confirmação da diretoria financeira e área
comercial é suficiente para que o acordo de vontades gere efeitos e vincule a VS
AGRÍCOLA e a BOM JESUS, nos termos dos artigos 107 e 116 do Código
Civil”; (xv) “as alegações da VS AGRÍCOLA em sua impugnação e o
comportamento adotado na relação comercial com a COFCO contrariam os
princípios nos quais o nosso ordenamento jurídico e a sociedade se fundam,
devendo ser descreditada, conforme dispõe as regras de hermenêutica constantes
dos artigos 110, 111, 112 e 113 do Código Civil”; e (xv) “mesmo se os requisitos
para a compensação legal não estivessem atendidos no caso dos autos, a quitação
dos créditos ainda assim teria ocorrido, por compensação convencional, por
também ser fruto de acordo de vontade entre as partes, cuja validade e eficácia é
indiscutível, por atender ao disposto no artigo 104 do Código Civil”.
O recurso processado (fls. 572), com resposta da
parte embargada (fls. 724/733), insistindo: (i) na inexistência da alegada
compensação, visto que não foi anuência; (ii) pedido de despersonificação jurídica
da apelada não foi acato pelo Juízo da Recuperação Judicial, cuja sentença foi
proferida em junho de 2018, conforme documento no 1 juntado com a resposta;
(iii) “devido ao processo impugnatório mencionado acima é que a Apelada
aguardou julgamento que confirmou o crédito em seu favor, para então executar a
dívida no foro eleito contratualmente, ora, afirmar inatividade por dois anos
quanto ao crédito quando atuou ativamente em processo justamente refutando a
indevida compensação ofende a inteligência processual, e demonstra quem
realmente está agindo com má fé neste litigio, ou seja, justamente a Apelante”;
(iv) a apelante “não apresenta nenhuma prova que realmente fundamente as
alegações de confusão patrimonial ou de ausência de identidade entre duas
pessoas jurídicas distintas”; (v) “tem-se um crédito vencido contra outro novado,
não cabendo então a hipótese legal do art. 368/CC”; (vi) “a personalidade jurídica
distinta deve ser observada quando analisada a compensação creditória”; (vii) “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
negociação trazida à tona pela apelante restou infrutífera, o que desclassifica
qualquer tese de aceitação tácita que eventualmente viesse a ser sustentada pela
referida”; r (viii) “não há qualquer confusão patrimonial entre as empresas
envolvidas”.
Pelo despacho de fls. 737, em cumprimento ao
disposto no art. 10, do CPC, foi concedida s partes oportunidade para se
manifestarem sobre efeitos de litispendência/coisa julgada do r. sentença proferida
pelo MM Juízo da Recuperação Judicial 4a Vara Cível de Rondonópolis, em
impugnação ao crédito, nos autos de no 1002394-78.2017.8.11.0003, de
indeferimento do pedido de compensação de igual alcance ao apresentado pela
parte embargante nos presentes autos, lastreado no convencimento de que
“estando a impugnada em processo de recuperação judicial, impossível cogitar-se
na compensação de crédito pleiteada pela impugnante” (fls. 382), informando,
ainda, sobre a existência de recurso pendente de julgamento em relação ao r. ato
judicial supra mencionado de indeferimento do pedido de compensação.
Pela petição de fls. 740/746 instruída com os
documentos de fls. 747/755, a parte apelante insistiu na inexistência de
litispendência/coisa julgada.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte embargante é que o
recurso seja provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os seus
embargos à execução, na forma do pedido inicial.
2. Julga-se, de ofício, extinto o processo dos
embargos à execução, sem resolução do mérito, por litispendência, com base no
art. 485, V e § 3o, do CPC.
2.1. A decisão judicial prevista no art. 17, da LF
11.101/2005, que julga impugnação de crédito de habilitação de crédito, em
recuperação judicial, produz efeito de coisa julgada material, porquanto proferida
em processo contencioso, com natureza jurídica de sentença, que não pode ser
modificada por recurso ordinário, uma vez transitada em julgado, e cujo
cumprimento é do próprio MM Juízo da Recuperação Judicial.
Nesse sentido, com a inteira aplicação à espécie, a
orientação de: (a) Waldo Fazzio Junior: “Impugnação é a ação incidente que tem
por fito obstar a habilitação de crédito. Poderá versar sobre: • a legitimidade do
crédito; ou • valor do crédito; e/ou a classificação pretendida para o crédito.
Deferido o processamento da recuperação judicial ou decretada a falência, o juiz
ordenará a publicação de edital contendo a relação dos credores. Dessa publicação
os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para divergir ou requerer a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
de crédito. É a primeira oportunidade para manifestação de eventuais
discordâncias sobre o corpo de credores concorrentes. (...) A decisão que
culmina com a inclusão no quadro geral do credores é declaratória da
validade do título e, pois, do direito do credor de receber seu valor. A
sentença que julga as habilitações de crédito tem autoridade de coisa julgada
material? Partindo do princípio de que o processo de habilitação é um
processo contencioso, de cuja sentença uma vez transitada em julgado,
descabe qualquer recurso ordinário, é lógico que a sentença produz os efeitos
de coisa julgada.” ” (“Manual de Direito Comercial”, 11a ed., Atlas, 2010, SP, p.
599/600, o destaque não consta do original); (b) do julgado extraído do site deste
Eg. Tribunal de Justiça, que se reproduz: “Agravo de instrumento

Recuperação judicial
Impugnação de crédito do credor fidejussório
julgada extinta sem resolução do mérito Questão já decidida no incidente
de impugnação de crédito apresentado pela instituição de crédito credora
Pronunciamento judicial a respeito da natureza, titularidade e valor do
crédito em questão
Decisão irrecorrida
Coisa julgada material (CPC,
art. 508) Rediscussão descabida Decisão recorrida mantida Recurso
desprovido” (2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de
Instrumento
2085576-63.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Maurício
Pessoa,
j.
29/07/2019, o destaque não consta do original); e (c) do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA
NA PARTE ATINENTE AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Proferida
a sentença em processo de habilitação de crédito, competente para executá-la
- inclusive quanto aos honorários advocatícios - é o juiz da própria falência,
nada importando que o devedor seja uma das pessoas jurídicas que atraem a
competência da Justiça Federal. Se esse juízo da falência pode o mais, isto é,
indeferir o pedido de habilitação de crédito, pode também o menos, qual seja,
processar a execução da sentença no tópico relativo aos honorários de
advogado. Conflito conhecido para declarar competente o MM. Juiz
Suscitado.” (STJ-Primeira Seção, CC 120.240/SC, rel. Min. Ari Pargendler, j.
13/03/2013, DJe 25/03/2013, o destaque não consta do original).
2.2.
A
identidade
entre
as
demandas
para
caracterização da litispendência/coisa julgada, nos termos dos §§ 1o a 4o, do art.
373, do CPC/2015, transcende os “tres eadem” para entender que o impedimento
se destina a evitar dois processos instaurados com o mesmo resultado prático.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luis Guilherme
Aidar: “Os incisos VI e VII (refere-se ao art. 337, do CPC/2015) ocupam-se da
“litispendência” e da “coisa julgada”, respectivamente. Os §§ 1o a 4o do art.
337 do CPC fornecem um bom panorama a respeito dessas figuras: “verifica-
se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada” (§ 1o); “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2o); “há litispendência quando se
repete ação que está em curso” (§ 3o); “há coisa julgada quando se repete ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
já foi decidida por decisão transitada em julgado”. (...) A identidade entre as
demandas deve ser compreendida à luz da referida vedação do bis idem,
inclusive para o dimensionamento da coincidência dos três eadem (mesmas
partes, causa de pedir e pedido) para a caracterização da litispendência e da
coisa julgada: “o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de
produzir o mesmo resultado prático”.” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial Procedimento Comum e Cumprimento
de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
80/81, item 8 do art.337, o destaque não consta do original); e (b) do julgado, para
casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência nessa
questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, proferidos na vigência do
CPC/1973,
extraídos
do
site
do
Eg.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. REINTEGRAÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. RESULTADO
PRÁTICO IDÊNTICO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. COISA
JULGADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) É, no essencial, o relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do
recurso especial. De início, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC,
pois o Tribunal de origem analisou a argumentação dos autores quanto à
inexistência de coisa julgada firmada na sentença. Contudo, o Tribunal de origem
reiterou o entendimento singular. É o que se infere dos seguintes excertos do voto
condutor do acórdão recorrido: "Os apelante insurgem-se contra a r. sentença
sustentando a inexistência de coisa julgada, entre a presente ação de anulação de
ato jurídico-administrativo e o Mandado de Segurança de n.
1.0000.06.440161-5/000 (f.162-167), sob alegação de que não há identidade de
pedidos e causa de pedir. (...) Neste ínterim, infere-se que, em ambos os feitos, os
autores buscam a reintegração deles nas funções públicas de que eram titulares, o
que não afasta a ocorrência da coisa julgada material. Na lição apresentada por
Alexandre Freitas Câmara, a regra geral, também denominada de 'teoria das três
identidades', é insuficiente para explicar todas as hipóteses de coisa julgada, razão
pela qual se deve aplicar a 'teoria da identidade da relação jurídica', explicada por
ele da seguinte forma: '(...) a teoria das três identidades não é capaz de explicar
todas as hipóteses, servindo, tão-somente, como regra geral. Há casos em que se
deve aplicar a 'teoria da identidade da relação jurídica', segundo a qual o novo
processo deve ser extinto quando a res in iudicium deducta for idêntica à que se
deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos
elementos identificadores da demanda. Imagine-se a seguinte hipótese: ajuizada
demanda em que pretende o autor a declaração (pretende-se, pois, sentença
meramente declaratória) da existência de um crédito em seu favor, vê o
demandante seu pedido ser rejeitado, por ter sido provado pelo réu que já havia
efetuado o pagamento. Após o trânsito em julgado da sentença, propõe o autor (o
mesmo autor) nova demanda, em face do mesmo réu, e com base na mesma causa
petendi, mas agora pleiteando a condenação do réu ao pagamento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
Parece claro que estamos diante de demandas distintas, já que os pedidos
formulados são diferentes. Ainda assim, porém, o resultado deste segundo
processo será a prolação de sentença terminativa, extinguindo o processo sem
resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada material revestindo a
sentença que declarou a inexistência do crédito. Este resultado, porém, não é
alcançado pela utilização da teoria da tríplice identidade, mas sim pela teoria da
identidade da relação jurídica.' (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito
processual civil. Vol. I. 9a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 470) Segundo
leciona os Professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in 'Curso
de Processo Civil: Processo de Conhecimento' (São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, v.2, 2008), em leitura que se faz acerca do art. 474, tem-se que 'para
proteger a declaração transitada em julgado, todo o material relacionado com o
primeiro julgamento fica precluso, inviabilizando sua reapreciação judicial em
ação subsequente.' (p. 658) E continuam, in verbis: 'Todas as alegações deduzidas,
bem como aquelas que seriam dedutíveis, porque mantêm relação direta com o
material da primeira demanda (ainda que não tenham sido apresentadas em juízo
ou apreciadas pelo magistrado), presumem-se oferecidas e repelidas pelo órgão
jurisdicional. Isto não quer dizer que os motivos da sentença transitam em julgado,
mas apenas que, uma vez julgada a controvérsia, e elaborada a regra concreta do
caso, todo o material utilizado como pressuposto para atingir essa declaração torna-
se irrelevante e superado (mesmo que, sobre ele, não se tenha o órgão jurisdicional
manifestado expressamente, ou completamente). (...) Como assinala Barbosa
Moreira, 'a eficácia preclusiva de coisa julgada material se sujeita, em sua área de
manifestação, a uma limitação fundamental: ela só opera em processos nos quais
se ache em jogo a auctoritas rei iudicatae adquirida por sentença anterior. Tal
limitação resulta diretamente da função instrumental que se pôs em relevo: não
teria sentido, na verdade, empregar o meio quando não se trate de assegurar a
consecução do fim a que ele se ordena. Isto significa que a preclusão das questões
logicamente subordinantes apenas prevalece em feitos onde a lide seja a mesma já
decidida, ou tenha solução dependente da que se deu à lide já decidida. Fora
dessas raias, ficam abertas à livre discussão e apreciação as mencionadas questões,
independentemente da circunstância de havê-las de fato examinado, ou não, o
primeiro juiz, ao assentar as premissas de sua conclusão.' (op.cit., p. 658-659) Por
fim, a literatura jurídica, notadamente na lição de Enrico Allorio ('La Cosa
Gindicata Rispetto ai Terzi', n. 13, p. 33), é incisiva, ao afirmar que: 'nenhum juiz
pode julgar de novo (nem que seja no mesmo sentido) causa já composta por
sentença passada em julgado, pois, se tornar a julgá-la, irá ofender a coisa julgada.
A ofensa, portanto, consiste em simplesmente pronunciar-se. Desde que o faça,
com isso, ofende a coisa julgada, sendo irrelevante que o novo julgamento
coincida ou não com o anterior'. Assim, se duas causas, uma já extinta com
trânsito em julgado e outra em curso, apresentarem identidade entre os elementos
da ação e relação jurídica, a segunda demanda deverá ser extinta por força da coisa
julgada, não merecendo, desta forma, reforma a r. decisão recorrida. Como, no
caso versado, há identidade entre os elementos desta ação e os do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
segurança já transitado em julgado, esta ação deveria ser extinta por força da coisa
julgada, conforme bem decidiu o Magistrado monocrático. Em face do exposto,
não conheço do agravo retido de f. 125-126, e nego provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença primeva." Vê-se, pois, na verdade, que no presente caso a
questão não foi decidida conforme objetivava a recorrente, uma vez que foi
aplicado entendimento diverso. Contudo, entendimento contrário ao interesse da
parte não se confunde com omissão. A propósito, "é pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola o art. 535 do CPC,
tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido,
adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, (...) não se podendo confundir omissão com decisão contrária aos
interesses da parte" (REsp 1.061.770/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, julgado em 15.12.2009, DJe 2.2.2010). (...) Quanto à violação do art.
301 do CPC, a mera alegação de que há diferentes fundamentos entre as
demandas propostas não são suficientes para afastar os efeitos da coisa
julgada, pois, conforme bem destacou o acórdão recorrido, a caracterização
da litispendência/coisa julgada transcende os "tres eadem" para entender
que o impedimento se destina a evitar dois processos instaurados com o
mesmo resultado prático. A propósito, a doutrina de Cândido Dinamarco:
"A chamada teoria dos três eadem (mesmas partes, mesma causa petendi,
mesmo petitum), conquanto muito prestigiosa e realmente útil, não é
suficiente em si mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência
do impedimento causado pela litispendência. Considerado o objetivo do
instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos
instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático. Por isso,
impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja
postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições invertidas (in
Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a ed., São Paulo: Malheiros,
2009, p. 64/65). A jurisprudência do STJ: "PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA LITISPENDÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA
PARCIAL. 1. A litispendência. ocorre quando forem propostas ações com as
mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, consoante
dispõe o art. 301, § 1o, do CPC. 2. A ratio essendi da litispendência. visa a que a
parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em
regra, ocorre quando o autor formula em face do mesmo sujeito, idêntico pedido,
fundado da mesma causa de pedir. (...) 7. Recurso especial provido para afastar a
preliminar de litispendência. e determinar o retorno dos autos para que prossiga o
julgamento do pedido da compensação, salvo se por outro motivo restar
prejudicado o objeto." (REsp 953034/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/06/2009.) "AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE
FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
DISSÍDIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Há litispendência. quando
se repete ação, que está em curso, visando ao mesmo bem jurídico. (...) (AgRg
no Ag 1143660/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe 28/6/2012.) "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE
MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DECLARATÓRIA. PRECEDENTES.
DECLARATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA, COM SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI SE DEFERIU
O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
EFEITO
JURÍDICO
PRETENDIDO
CONSUBSTANCIADO
NA
DESCONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
POR
NÃO
CONFIGURADA HIPÓTESE DE SUA INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É excepcionalmente
possível a ocorrência de litispendência. entre mandado de segurança e ação
ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há
identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o
mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas
distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação
ordinária a própria entidade de Direito Público. Precedentes. (...)" (EREsp
265.578/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 14/2/2012.) "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
LITISPENDÊNCIA. RATIO ESSENDI. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS ÀS
DEMAIS AÇÕES LITISPENDENTES. 1. A Primeira Seção desta Corte
Superior já decidiu que 'a ratio essendi da litispendência. é que a parte não
promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em
regra, ocorre quando o autor formula em face da mesma parte, o mesmo
pedido, fundado da mesma causa de pedir. Ressalte-se que esta é a regra, e
por sua vez, comporta exceções, pelo que, por força desses princípios
depreendidos das normas e da razão de ser das mesmas é possível afirmar-se
que há litispendência. quando duas ou mais ações conduzem ao mesmo
resultado; por isso que: electa una via altera non datur'. (MS 8483/DF, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ: 16.5.2005, p. 205). (...)" (AgRg no REsp 1154853/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 12/5/2011.)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS.
EFETIVAÇÃO
DE
SUBSTITUTO
LEGAL
SEM
CONCURSO. LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535
DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
SOBRE O MÉRITO. IRRELEVÂNCIA. (...) 3. A teoria dos tres eadem na
caracterização da litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade
dos elementos da ação para entender que o impedimento se destina a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
processos que tenham o mesmo resultado prático. Precedentes do STJ. 4.
'Consignado no acórdão recorrido a identidade entre as parte, a causa de pedir e o
pedido, o reexame da litispendência. pressupõe a análise das pretensões dispostas
nesta ação e no mandado de segurança - que, nestes autos, apresentam-se como
provas - o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula 07/STJ' (AgRg no
REsp 1236404/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
4/4/2011). (...) 7. Agravo Regimental não provido." (AgRg no AREsp
188.343/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012,
DJe 11/9/2012.) Portanto, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a questão
atinente aos requisitos para configuração da coisa julgada de acordo com
jurisprudência desta Corte, de modo que, se aplica, ao ponto, o enunciado da
Súmula 83/STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." E neste diapasão, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu a
identidade entre ações e a existência, consequentemente, de coisa julgada, em
decorrência da análise do acervo fático probatório dos autos, o que torna a via
especial inadmissível à modificação do julgado, sob pena de violação da Súmula 7
do STJ. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4o, inciso II, alínea
"b", do CPC, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial.
(AREsp 356568/MG, rel. Min. Humberto Martins, data da publicação:
19/08/2013, o destaque não consta do original).
2.3. Como já salientado no despacho de fls. 737, na
impugnação aos embargos à execução, a parte embargada juntou cópia da r.
sentença proferida, em impugnação ao crédito, pelo MM Juízo da Recuperação
Judicial
MM Juízo de Direito de 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (fls.
380/383), que indeferiu pedido de compensação de igual alcance ao apresentado
pela parte embargante nos presentes autos dos embargos à execução, lastreado no
convencimento de que “estando a impugnada em processo de recuperação judicial,
impossível cogitar-se na compensação de crédito pleiteada pela impugnante” (fls.
382), com julgamento de improcedência da “presente habilitação de crédito,
declarando a extinção do processo, com julgamento do mérito, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil “ (fls. 383).
2.4. A litispendência deve ser conhecida e apreciada,
de ofício, por envolver matéria de ordem pública, passível de conhecimento a
qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC/2015, art. 485, V e § 3o).
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO
FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO
PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA.
FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO
TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado contra alegado ato ilegal de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, consistente na Decisão/TCDF n. 5.939/2018, pela qual,
colegiadamente, se determinou a instauração de tomada de contas especial relativa
aos serviços prestados pela empresa impetrante, sob o fundamento de que aquela
Corte Distrital seria absolutamente incompetente para apreciar a matéria,
porquanto os valores que a autora/recorrente recebeu do DF se referiam a verbas
repassadas pela União, mais precisamente pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS,
fazendo, com isso, atrair a exclusiva competência fiscalizatória do Tribunal de
Contas da União/TCU, órgão que, aliás, já teria, em pretérito procedimento,
avalizado a lisura dos respectivos pagamentos. 2. Há, contudo, necessária
preliminar a ser enfrentada no âmbito deste recurso ordinário, que diz com a falta
de legitimidade da apontada autoridade coatora. 3. Cuidando-se a questão relativa
à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja
ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora
examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente
CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes
prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da
matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a
matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo
em comento. 4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao
sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de
pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou
ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias
do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor
nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em
qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força
do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição
ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito
processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214). 5. É
longevo o entendimento do STJ no sentido de que, "Constituído acórdão, o relator
já não pode mais figurar, isoladamente, como autoridade coatora, visto que os
seus atos ficaram albergados pelo julgamento do colegiado" (RMS 4148/RJ,
Relator MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA, Primeira Turma, DJ 21/11/1994,
p. 31.706). Sufragando essa mesma compreensão, mais recentemente, esta Corte
Superior sublinhou que "O presidente do órgão colegiado, por ser representante
externo do órgão que preside, tem legitimidade passiva para responder em juízo
pelas decisões do órgão colegiado" (AgRg no RMS 22.576/BA, Relator
MINISTRO NEFI COREIRO, Sexta Turma, DJe 16/2/2016). 6. Recurso ordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução
de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09. (RMS 63.004/DF, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe
24/08/2020)
2.5. Aplicando-se as premissas supra, como, na
espécie, (a) a parte devedora nos embargos à execução oferecidos tem por objeto,
exclusivamente, a renovação de pedido de compensação de crédito já apreciado e
indeferido em pedido de impugnação ao crédito pelo MM Juízo da Recuperação
Judicial, por r. ato judicial, com relação ao qual pende recurso sem efeitos
suspensivo
agravo de despacho denegatório de recurso especial, como
demonstra o documento de fls. 750/755 , de rigor, (b) o reconhecimento de que
restou configurada a litispendência entre os presentes embargos à execução e o
pedido de impugnação de crédito já julgado pelo MM Juízo da Recuperação
Judicial, porquanto tratam do mesmo tema, (c) impondo-se, em consequência, o
julgamento, de ofício, de extinção do processo dos embargos à execução, sem
resolução do mérito, por litispendência, com base no art. 485, V e § 3o, do CPC,
julgando-se prejudicado o recurso.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL E
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. PARTES, PEDIDOS E
CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Para a caracterização do instituto da litispendência é preciso haver a tríplice
identidade de partes, causa de pedir e pedido, de acordo com o disposto no
art. 301, §§ 2o e 3, do CPC, na ação em que se cuida e em outra em curso. 2.
No caso dos autos essa simultaneidade foi constatada pelas instâncias
ordinárias, de modo que o acórdão impugnado se encontra alinhado com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível
se reconhecer a litispendência, desde que os embargos do devedor e a ação de
conhecimento tratem sobre os mesmos temas. 3. Agravo regimental
improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no AREsp 708266/MT, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 03/11/2015, DJe 13/11/2015, o destaque não consta do
original); e (b) “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. MESMO
OBJETIVO. OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. 1. Visto que o
objetivo tanto na SLS n. 2.643/RJ como na presente ação é sustar a revisão
tarifária do contrato de serviços de transporte público e o reajuste autorizado pelo
TJRJ, inafastável o reconhecimento da litispendência. 2. "A identificação de
demandas é feita, em regra, por meio da caracterização de seus elementos
estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais elementos servem como
referenciais para que se avalie se uma demanda é ou não idêntica a outra,
segundo critério que se convencionou chamar de tríplice identidade. [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
Como decorrência, haverá litispendência quando o pedido e a causa de pedir
de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo resultado prático." (AgRg
nos EmbExeMS n. 3.901/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe de 21/11/2018.) 3. A questão relativa à pandemia de coronavírus e
que o agravante aduz ser tema distinto e mais abrangente do que o contido
no primeiro processo nada mais é do que fato novo superveniente incapaz de
desfigurar o reconhecimento da litispendência. Agravo interno improvido.”
(STJ-Corte Especial, AgInt na SLS 2777/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j.
16/11/2020, DJe 26/11/2020, o destaque não consta do original).
3. Com o julgamento, de ofício, de extinção dos
embargos à execução, sem resolução do mérito, de rigor, a condenação da parte
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito exequendo, referindo
tal verba para as duas ações (execução e embargos).
A verba honorária arbitrada em 10% do valor do
débito, referindo-se tal verba para as duas ações (execução e embargos), atende o
disposto no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos
incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, e o percentual fixado se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o
patrono do embargado, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da
natureza e importância da causa.
Nesse sentido, quanto ao cabimento de, no
julgamento dos embargos, a estipulação conjunta e única das verbas
sucumbenciais, para as duas ações, execução e embargos à execução, observando-
se o limite máximo de 20% (art. 85, §2o, do CPC/2015 correspondente ao art.
art. 20, § 3o, do CPC/1973) na soma das duas verbas, a orientação dos julgados do
Eg. Superior Tribunal de Justiça: (a) “PROCESSO CIVIL. NÃO VIOLA O
ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, O ACÓRDÃO QUE,
CONSIDERANDO SUBSTANCIAL DECAIMENTO DO DEVEDOR, O
CONDENA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, MESMO
QUE REDUZIDO O MONTANTE DA DÍVIDA EM SEDE DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO.1. O excesso de execução não desnatura o título, apenas tem o
condão de reduzir a quantia devida ao credor e sobre a qual a execução deverá
prosseguir. "A posição deste Colegiado, nas ações de embargos à execução, é no
sentido de que aos devedores cabe, com exclusividade, o pagamento da verba
honorária, tendo em conta que apenas está em discussão o real montante do
débito, subsistindo, no entanto, débito a pagar ao credor" (Edcl no Resp n.o
465.972/MG). 2. Tendo sido os honorários fixados sobre o valor do débito
corrigido, consequentemente, a quantia a ser paga a esse título - verba
honorária - é proporcionalmente reduzida com a diminuição do valor devido.
3. Conforme precedente da Corte Especial, improcedentes os embargos ou
ocorrendo desistência, permanece uma única sucumbência, pois tanto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
execução como nos embargos, a questão é única: procedência ou não da
dívida (Eresp n. 97.466/RJ). Recurso não conhecido” (4a Turma do STJ, REsp
185285/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 18.09.2008, destaque não
consta no original); (b) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. BASE DE CÁLCULO. I
Nas execuções por título judicial ou
extrajudicial, embargadas ou não, incidem honorários de sucumbência,
entendimento que decorre da própria literalidade da lei, consoante dispõe o artigo
20, § 4o, do Código de Processo Civil, com redação determinada pela Lei no
8.952/94. II - "o valor sobre o qual incidirão os honorários advocatícios é
definido após o julgamento dos embargos do devedor, que substitui os
honorários fixados provisoriamente in limine litis sobre o valor da execução"
(REsp
619.766/RS,
DJ
13/06/2005,
Rela.
Mina.
Nancy
Andrighi),
correspondendo essa expressão ao valor atualizado do débito exeqüendo
apurado após o julgamento dos embargos e não ao valor atribuído
originalmente à execução. III - Sob essa perspectiva, na espécie, pouco importa,
para a solução da causa, se a sucumbência experimentada no processo de
execução e no de embargos é única, ensejando uma só condenação em honorários,
ou, se distintas as ações, comportar-se-ia uma condenação independente em cada
um dos processos, já que, conforme registrado na sentença que julgou
improcedentes os embargos do devedor, os honorários advocatícios foram fixados
em "em 20% sobre o valor atualizado da execução, remunerando os serviços
prestados em ambas as ações", ficando o percentual dentro dos parâmetros
admitidos pela doutrina e jurisprudência. Recurso não conhecido” (3a Turma do
STJ, REsp 587.772/RS, Rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 16.02.2006, destaque não
consta no original); (c) “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA
DUPLA INCIDÊNCIA, UMA NA EXECUÇÃO, OUTRA NOS EMBARGOS
DO DEVEDOR. ÚNICA SUCUMBÊNCIA, PORÉM. FIXAÇÃO A SER
PROCEDIDA NOS EMBARGOS. A fixação da verba honorária, no limiar
da execução, é meramente provisória, devendo ser substituída pelo
arbitramento ao final determinado pela sentença dos embargos.
Entendimento manifestado pela eg. Corte Especial no sentido de que,
improcedentes os embargos ou ocorrendo desistência, permanece uma única
sucumbência, pois tanto na execução como nos embargos, a questão é única:
procedência ou não da dívida. (EREsp no 97.466-RJ). Situação peculiar da
espécie em que a condenação do réu teve por base o benefício patrimonial obtido
pelo constituinte, apurado em perícia. Recurso especial não conhecido” (4a Turma
do STJ, REsp 243.846/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 20.02.2003,
destaque não consta no original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUTONOMIA.
CUMULAÇÃO
COM
AQUELES
FIXADOS
EM
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AUTÔNOMOS EM CADA AÇÃO NÃO
IMPEDEM FIXAÇÃO ÚNICA. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
de cumulação da verba honorária fixada na Ação de Execução com a dos
Embargos do Devedor. O Tribunal a quo entendeu descaber a fixação da verba
honorária provisória para a Execução, uma vez que já foram oferecidos os
Embargos à Execução, e que, muito embora devidos honorários na Execução na
espécie, é na sentença dos Embargos que eles serão fixados. 2. A Turma
desproveu o apelo com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. Constituindo-se os
Embargos à Execução verdadeira ação de conhecimento, que não se confunde com
a de Execução, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma
e independente em cada uma das referidas ações. 4. Contudo, nada impede ao
magistrado arbitrar valor único para as duas condenações, por ocasião do
julgamento dos Embargos, devendo-se observar o limite máximo de 20%
(art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 5. Embargos de Declaração
acolhidos, com efeito infringente, para reconhecer a possibilidade de fixação de
verba honorária em Execução independentemente daquela estabelecida nos
Embargos do Devedor” (2a Turma do STJ, EDcl no REsp 124.8012/RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 25.10.2011, destaque não consta no original).
4. Como o recurso não foi conhecido, dado que
julgado prejudicado, em razão da sucumbência recursal da parte apelante, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o percentual da
condenação da verba honorária fixada contra ela por se mostrar adequado ao caso
dos autos.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A
majoração da verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II,
Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
5. Em resumo: (a) o processo dos embargos à
execução deve ser julgado, de ofício, extinto, sem resolução do mérito, por
litispendência, com base no art. 485, V e § 3o, do CPC, com condenação da parte
apelante ao pagamento dos encargos de sucumbência nos termos supra
especificados; e (b) prejudicado o julgamento do recurso de apelação.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, julga-se, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no
1038531-71.2019.8.26.0100
ofício, extinto o processo dos embargos à execução, sem resolução do mérito,
por litispendência, com base no art. 485, V e § 3o, do CPC, prejudicado o
julgamento do recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator